Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704825-78.2022.8.07.0009 RECORRENTE: DANIELA SOARES DE SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelas rés contra sentença que as condenou pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, do CP), em razão da subtração de produtos de farmácia. As defesas pleitearam: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) reconhecimento de crime impossível pela existência de câmeras de vigilância, ou, subsidiariamente, desclassificação para furto tentado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são insuficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto, ensejando a absolvição; (ii) estabelecer se a presença de câmeras de vigilância configura crime impossível; (iii) determinar se, não sendo caso de crime impossível, a conduta deve ser desclassificada para furto tentado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais e, no caso, foi corroborada por filmagens, depoimentos e confissão de umas das rés, formando conjunto probatório seguro quanto à materialidade e à autoria do delito. 4. A jurisprudência do STJ (Tema 934, REsp 1.524.450/RJ) adota a teoria da amotio, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. 5. A existência de sistema de vigilância não torna impossível a consumação do delito, conforme Súmula 567 do STJ, afastando a alegação de crime impossível. 6. Também não se admite a desclassificação para furto tentado, pois houve efetiva inversão da posse dos bens, só retomados pela vítima após perseguição e prisão em flagrante. 7. O regime semiaberto deve ser mantido diante da reincidência das rés, sendo inviável a substituição da pena ou a suspensão condicional, por ausência dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VI, do CPP, pugnando por sua absolvição, em face da ausência de provas acerca da materialidade do delito de receptação e em observância ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, incisos V e VI, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição ante a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R